Tribunal: TCU
Processo: 020.445/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares, com débito e multa, as contas de responsável que não logrou comprovar a regular execução de contrato de repasse.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11284/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e à Prefeitura Municipal de Pesqueira/PE.